Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709074-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA MADALENA DE SOUZA, MARIA MADALENA DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA MADALENA FERREIRA, MARIA MADALENA FONSECA, MARIA MADALENA FRAGOSO DE LIMA, MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA, MARIA MADALENA LOPES DE SOUZA, MARIA MADALENA OLIVEIRA PEREIRA, MARIA MADALENA RIBEIRO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STF. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido. 2. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ. 3. A pendência de julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, nos autos da execução coletiva, não justifica a suspensão do cumprimento individual, pois desprovido de efeito suspensivo. Precedentes. 4. A extinção do cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executiva (art. 487, II, CPC) não dissipa do mundo jurídico a obrigação reconhecida na ação coletiva ordinária n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96), pois subsiste a obrigação natural do título judicial prescrito. No particular, entende-se que a estrita aplicação dos percentuais elencados nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, propicia impor desmerecido encargo ao credor que, embora não mais possa exigir a satisfação do título judicial, teve seu direito material de crédito reconhecido em juízo por decisão transitada em julgado. 5. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos §§ 2o ou 3o, do art. 85 do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes do STF. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que optou pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduz que se trata de cumprimentos de sentenças distintos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Diz, também, que existe questão de prejudicialidade entre o tema tratado nos autos e o REsp 1.301.935/DF, motivo pelo qual deve ser declarada a suspensão da presente demanda até o julgamento definitivo do Resp 1.301.935/DF. Afirma, ainda, que se deve aplicar ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressalta que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias inferiores, com esteio no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028